Tribunal: TJMT
Processo: 1000388-31.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-31
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000388-31.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ELTON DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.192.951-29 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA .

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – PRESCRIÇÃO -INOCORRÊNCIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – TELAS SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO – PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES EM NOME DO AUTOR - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO - RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes a reforma da decisão monocrática prolatada no id. no 136353656, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pleito inicial e improcedente o pedido contraposto, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
a título de danos morais, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, e correção monetária pelo INPC/IBGE, desde o arbitramento.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 198,50 (cento e noventa e oito reais e cinquenta centavos)
.

Dessa sentença recorreram o reclamante e a reclamada, aquele objetivando a
majoração
dos danos morais, enquanto a demandada, em suas razões recursais, alega:

1.

A prescrição trienal;

2.

A ausência de ato ilícito – Exercício regular do direito;

3.

A inexistência de danos morais;

4.

A redução do
quantum
indenizatório;

5.

O pedido contraposto.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 136353675 e 136721680.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, em se tratando de relação de consumo aplica-se o prazo quinquenal, previsto no art. 27 do CDC, tendo como termo inicial a data do efetivo conhecimento pelo consumidor da inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes.

No caso, o autor teve ciência inequívoca acerca do respectivo apontamento em
23/11/2021
, conforme se vê do documento de negativação anexado no id.
136353183
, ajuizando a presente demanda
em 07/01/2022
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – PLEITO INDENIZATÓRIO EXTINTO PELA PRESCRIÇÃO TRIENAL
– DEVER DE INDENIZAR –
AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO
– NÃO COMPROVADA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA – DANO MORAL OCORRENTE – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando relação de consumo, aplica-se ao caso a prescrição quinquenal, prevista no art. 27 do CDC, sendo que sua fluição tem início a partir da data da ciência do ato ilícito pelo consumidor
.

Assim, não há que se falar em prescrição quando o Autor tomou conhecimento da dívida pela retirada de extrato nos órgãos de proteção ao crédito em 30/04/2020, ajuizando a ação de reparação de danos morais em 07/05/2020.

Os autos estão devidamente instruídos e maduros, permitindo-se o julgamento do feito no estado em que se encontra, conforme estatuído no artigo 1.013, §3o, inciso I, do NCPC.

Não demonstrada a legitimidade da negativação deve a mesma ser declarada como inexistente.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplente, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da existência do dano para surgir a obrigação de indenizar.

O montante fixado deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, obedecendo aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, sendo que para o presente caso fixo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ante a negativação de seu nome indevidamente, posto que não comprovada a relação jurídica entre as partes.

Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJMT - Recurso Inominado no: 1011531-82.2020.8.11.0002, Turma Recursal Única, Relator: Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Julgado em 15/10/2020) (grifei)

Logo, inaplicável o artigo 206, § 3o, V, do Código Civil, razão pela qual
afasto
a
ocorrência
de prescrição trienal no presente caso.

Da análise do documento anexado nos autos (id. 136353183), constata-se que o autor teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, em razão do débito no valor de
R$ 198,50 (cento e noventa e oito reais e cinquenta centavos),
que afirma desconhecer.

Por outro lado, tenho que a parte ré não logrou êxito em demonstrar a contratação pelo autor do serviço que originou o débito negativado,
apresentando apenas telas sistêmicas, que se tratam de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação
. Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. SUPOSTA FRAUDE. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. ORIGEM DOS DÉBITOS NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PARTE RÉ.
JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS UNILATERAIS, DESPROVIDOS DE FORÇA PROBATÓRIA
. ANOTAÇÃO NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 6.500,00. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível No 71007204894, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 31/10/2017) (grifei)

Logo, tenho que indevida a inclusão do nome do reclamante no órgão de proteção ao crédito.

No que tange aos danos morais, entendo que não restaram caracterizados, uma vez que o autor, por ocasião da negativação combatida nestes autos (
02/12/2019 - id. 145302190)
,

já possuía
outras anotações preexistentes
nos cadastros de inadimplência, conforme consulta abaixo:

-------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: ELTON DOS SANTOS SILVA

DATA NASCIMENTO: 02/07/1984

CPF: 024.192.951-29

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC: CDL - CUIABA / MT

-------------------------------------------

* CREDOR: TROPICAL - TUPPERWARE

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 10/09/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 1279599

VALOR: 707,66

DATA INCLUSAO: 19/11/2019

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES

-------------------------------------------

* CREDOR: QUALITY LIFE

ENT.ORIGEM: CDL - CONTAGEM / MG

DATA VENCIMENTO: 20/12/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 043220

VALOR: 510,00

DATA INCLUSAO: 05/03/2020

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 23/05/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002664643202205

VALOR: 51,64

DATA INCLUSAO: 16/06/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 25/04/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002664643202204

VALOR: 25,60

DATA INCLUSAO: 16/06/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 23/03/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002664643202203

VALOR: 53,16

DATA INCLUSAO: 16/06/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 21/02/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002664643202202

VALOR: 39,35

DATA INCLUSAO: 16/06/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 24/01/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002664643202201

VALOR: 28,68

DATA INCLUSAO: 16/06/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 22/02/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002664643202102

VALOR: 26,91

DATA INCLUSAO: 16/06/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 21/01/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002664643202101

VALOR: 93,56

DATA INCLUSAO: 16/06/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 23/12/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002664643202012

VALOR: 22,78

DATA INCLUSAO: 16/06/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 23/11/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002664643202011

VALOR: 21,17

DATA INCLUSAO: 16/06/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 21/10/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002664643202010

VALOR: 75,11

DATA INCLUSAO: 16/06/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 23/12/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002664643202112

VALOR: 47,52

DATA INCLUSAO: 04/02/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 23/11/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002664643202111

VALOR: 49,01

DATA INCLUSAO: 04/02/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 22/10/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002664643202110

VALOR: 47,48

DATA INCLUSAO: 04/02/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 23/09/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002664643202109

VALOR: 53,45

DATA INCLUSAO: 04/02/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 24/08/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002664643202108

VALOR: 50,14

DATA INCLUSAO: 04/02/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 23/07/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002664643202107

VALOR: 56,06

DATA INCLUSAO: 04/02/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 23/06/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002664643202106

VALOR: 42,74

DATA INCLUSAO: 04/02/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 21/05/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002664643202105

VALOR: 38,34

DATA INCLUSAO: 04/02/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 23/04/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002664643202104

VALOR: 47,59

DATA INCLUSAO: 04/02/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 23/03/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002664643202103

VALOR: 27,57

DATA INCLUSAO: 04/02/2022

* CREDOR: BANCO CSF S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 722 8472

DATA VENCIMENTO: 20/07/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 10024370222

VALOR: 1.760,26

DATA INCLUSAO: 29/08/2021

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 23/07/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002664643201907

VALOR: 15,61

DATA INCLUSAO: 20/08/2019

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 24/06/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002664643201906

VALOR: 15,73

DATA INCLUSAO: 20/08/2019

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 22/05/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002664643201905

VALOR: 15,37

DATA INCLUSAO: 20/08/2019

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 23/04/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002664643201904

VALOR: 13,01

DATA INCLUSAO: 20/08/2019

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 22/03/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002664643201903

VALOR: 9,74

DATA INCLUSAO: 20/08/2019

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 20/02/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002664643201902

VALOR: 12,87

DATA INCLUSAO: 20/08/2019

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 23/01/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002664643201901

VALOR: 12,97

DATA INCLUSAO: 20/08/2019

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 24/12/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002664643201812

VALOR: 13,19

DATA INCLUSAO: 20/08/2019

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 26/11/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002664643201811

VALOR: 10,03

DATA INCLUSAO: 20/08/2019

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 24/10/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002664643201810

VALOR: 14,34

DATA INCLUSAO: 20/08/2019

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 24/09/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002664643201809

VALOR: 14,62

DATA INCLUSAO: 20/08/2019

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 23/08/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002664643201808

VALOR: 14,62

DATA INCLUSAO: 20/08/2019

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 20/07/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002664643201807

VALOR: 14,62

DATA INCLUSAO: 20/08/2019

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: CDL - CONTAGEM / MG

ENDEREÇO: R MANOEL TEIXEIRA CAMARGOS, 475

75

BAIRRO: GLORIA

CIDADE: CONTAGEM / MG

* ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VAR

ARGAS, 750

BAIRRO: CENTRO NORTE

CIDADE: CUIABA / MT

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 36 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 005.871.578.389-6

25/10/2022 18:06:48-horario de Brasilia-FIM

--------------

Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade das
negativações preexistentes
, nem que sejam objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Ainda,
mantenho
a improcedência do pedido contraposto formulado pela reclamada, tendo em vista que tal resultado é consequência lógica da ausência de legitimidade do débito negativado, conforme consignado neste
decisum
, bem como na sentença recorrida.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
dou parcial provimento
ao recurso interposto pela
reclamada
para
afastar a condenação a título de danos morais, ante a aplicação da Súmula 385 do STJ
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Por outro lado,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
reclamante
, condenando-o
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2022